Tribunal: TJBA
Processo: 8013540-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8013540-56.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: [8137915-63.2025.8.05.0001 e 8033966-86.2026.8.05.0001 e ] PACIENTE: SIDRIANE BASTOS LIMA IMPETRANTE/ADVOGADO: LEONE LIMA CERQUEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADORA CAMPOS LOBO KRAYCHETE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (ART. 157, §2º, V, CP). TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, 2ª PARTE, CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI 9.613/98). PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 7.960/89. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE POLICIAL PELA DESNECESSIDADE DA MEDIDA. EXAURIMENTO DA FINALIDADE INSTRUMENTAL DA PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS DAS PRISÕES CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente contra decisão que decretou sua prisão temporária no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes de roubo majorado com restrição de liberdade (art. 157, §2º, V, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) e tentativas de latrocínio (art. 157, §3º, 2ª parte, do CP). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da Lei nº 7.960/89, a desnecessidade da custódia para as investigações, bem como pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas, destacando que a paciente é mãe de criança de quatro meses e encontra-se em fase de amamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se permanecem presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão temporária da paciente; (ii) estabelecer se a superveniência de manifestação da autoridade policial atestando a desnecessidade da custódia cautelar afasta o requisito da imprescindibilidade para as investigações, configurando constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária possui natureza cautelar e instrumental, destinada exclusivamente a assegurar a eficácia das investigações, exigindo demonstração concreta de sua imprescindibilidade para a apuração dos fatos, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.960/89. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a decretação da prisão temporária depende da presença cumulativa de requisitos, dentre eles a imprescindibilidade para as investigações, a existência de fundadas razões de autoria ou participação e a contemporaneidade dos fatos que justificam a medida. 5. No caso concreto, a decisão que decretou a prisão temporária inicialmente apresentou fundamentação idônea, baseada na gravidade dos delitos investigados e na necessidade de realização de diligências investigativas em investigação envolvendo associação criminosa estruturada responsável por sucessivos “sequestros relâmpagos”. 6. Sobreveio fato novo relevante consistente em manifestação expressa da autoridade policial responsável pela investigação, informando que a finalidade da prisão temporária foi integralmente alcançada com a captura da investigada e requerendo a avaliação da desnecessidade da continuidade da medida. 7. A manifestação da autoridade policial que conduz o inquérito afasta o requisito essencial da imprescindibilidade da prisão para as investigações, retirando o fundamento jurídico que sustentava a custódia cautelar. 8. A manutenção da prisão temporária após o reconhecimento da desnecessidade da medida pela própria autoridade investigativa configura constrangimento ilegal por ausência de justa causa para a continuidade da segregação cautelar. 9. As prisões cautelares submetem-se à cláusula rebus sic stantibus, permitindo sua revogação ou substituição quando houver alteração do quadro fático que justificou a medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária exige demonstração concreta de sua imprescindibilidade para as investigações, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.960/89. 2. A manifestação da autoridade policial responsável pelo inquérito reconhecendo o exaurimento da finalidade da prisão temporária afasta o requisito da imprescindibilidade da medida cautelar. 3. A superveniência de fato que elimina o fundamento da custódia cautelar impõe a revogação da prisão, sob pena de constrangimento ilegal. 4. As medidas cautelares pessoais regem-se pela cláusula rebus sic stantibus, admitindo revisão sempre que houver alteração do quadro fático-jurídico que as justificou. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.960/89, art. 1º, I, II e III; CPP, arts. 282, §5º, 316, 319, IV, 648, I, 318, V, e 318-A; CP, arts. 157, §2º, V, e §3º, 2ª parte, 288, parágrafo único; Lei nº 9.613/98, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3360; ADI nº 4109, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, publ. 22/04/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus nº 8013540-56.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como impetrante, o advogado Leone Lima Cerqueira e paciente Sidriane Bastos Lima. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, bem como impor à Paciente, de ofício, a medida cautelar previstas no art. 319, IV, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, manter atualizado o seu endereço, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8013540-56.2026.8.05.0000)